Tribunal: TJDFT
Processo: 0740303-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA.
1 – Incabível o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, já que a dinâmica dos fatos, evidenciada pelo relatório policial, pela prova oral produzida em juízo e pela grande quantidade de droga apreendida, não deixam dúvidas que a conduta praticada pelo apelante se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
2 – Reconhecidas a atenuantes da menoridade relativa, não é possível, na segunda fase da dosimetria, fixar a pena abaixo do mínimo legal, de acordo com a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3 – Se o réu é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa, nem há provas de que se dedica a atividades ilícitas, nada impede que a redução da pena, prevista no art. 33, § 4o da LAD, seja realizada, devendo, nesse caso, ser aplicada a redução máxima de 2/3 (dois terços).
4 – Apelação conhecida e provida em parte, apenas para reformar a sentença quanto a 3a fase da dosimetria da pena, aplicando-se a causa de diminuição especial constante do §4° do aludido art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), pelo que a pena definitiva imputada ao recorrente passa a ser de (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 234 (duzentos e trinta e quatro) dias multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.